Tribunal: STF
Processo: RE 1152434
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de Roraima e pelo Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, assim ementado (eDOC 11, p. 61):
    “APELAÇÕES CÍVEIS PREVIDENCIÁRIO - RESSARCIMENTO DE PARCELAS RECOLHIDAS A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRELIMINARES AFASTADAS IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTAÇÃO RECOLHIMENTO INDEVIDO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO RESSARCIMENTO DEVIDO - CARÁTER SOCIAL OBSERVADO NA BASE CONTRIBUTIVA SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Impõe-se a devolução das contribuições auferidas pelo sistema previdenciário local que não oferecerá contraprestação ao autor. A uma, porque vedada por lei a dupla aposentadoria; A duas, porque quando da aposentação compulsória por limite de idade, em abril de 2009, o autor optou, nos termos da legislação em vigor, expressamente pelos proventos oriundos do Estado do Amazonas, base contributiva. Sentença mantida. Apelos Desprovidos.”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 11, p. 97).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Roraima (eDOC 12, p. 29-53), com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação dos artigos 40, caput, §§ 10 e 19, art. 102, I, “n” e art. 201, caput, todos da Constituição Federal. Sustenta, ainda, negativa de vigência ao §1º do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 20/1998. 
    Alega, em síntese, que o período em que o contribuinte foi Desembargador do Estado de Roraima não configura hipótese de isenção da contribuição previdenciária.
    Por sua vez, o Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER interpôs recurso extraordinário (eDOC 12, p. 66 e ss.), com fulcro na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, por contrariedade ao art. 40, § 10, III, “a” da Constituição Federal e, também, pela negativa de vigência ao §1º do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 20/1998 e da EC nº 41/03. 
    Discorre acerca do caráter contributivo e solidário da contribuição em testilha e aponta a existência de abalo do equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social dos Servidores Públicos, asseverando que o magistrado não possui direito à qualquer restituição, seja a título de isenção da contribuição previdenciária, seja a título de abono de permanência, em virtude da incidência da prescrição. 
    Ambos os recorrentes requerem que o pleito seja julgado juntamento com a AO 1613, bem como buscam a improcedência total da demanda do autor, ora recorrido.
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento dos recursos extraordinários (eDOC 18).
    É o relatório. Decido.
    Assistem razão aos recorrentes.
    De plano, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da atual jurisprudência desta Corte, no sentido de ser possível a cobrança da contribuição previdenciária do trabalhador já aposentado. 
    Observo que ao julgar o RE 430.418-AgR, o Ministro Roberto Barroso consignou o seguinte: 
    “O princípio da solidariedade faz com que a referibilidade das contribuições sociais alcance a maior amplitude possível, de modo que não há uma correlação necessária e indispensável entre o dever de contribuir e a possibilidade de auferir proveito das contribuições vertidas em favor da seguridade.”
    Nesse sentido, esta Corte, no julgamento do ARE 1224327, Tema 1065 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 04.11.19, assentou:
    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Aposentado. Retorno ou permanência no trabalho. Cobrança de contribuição previdenciária. Possibilidade. Princípio da solidariedade. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema.”
    Em que pese no supracitado precedente tratar-se de discussão travada no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, observa-se que o mesmo posicionamento vem sendo adotado pelo STF na hipótese de controvérsia a envolver servidor público. Confira:
    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ARTS. 127, IV, E 134 DA LEI 8.112/1990. PENALIDADE DISCIPLINAR DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU DISPONIBILIDADE. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. PENALIDADE QUE SE COMPATIBILIZA COM O CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES. PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. 
    1. As Emendas Constitucionais 3/1993, 20/1998 e 41/2003 estabeleceram o caráter contributivo e o princípio da solidariedade para o financiamento do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Sistemática que demanda atuação colaborativa entre o respectivo ente público, os servidores ativos, os servidores inativos e os pensionistas.
    2. A contribuição previdenciária paga pelo servidor público não é um direito representativo de uma relação sinalagmática entre a contribuição e eventual benefício previdenciário futuro.
    3. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. Precedentes.
    4. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública.
    5. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade.
    6. Arguição conhecida e julgada improcedente.” (ADPF 418, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 30.04.20 - Grifei)
    Assim, tal como consignado pela PGR em parecer colacionado aos autos, o acórdão a quo está em desarmonia com a jurisprudência firmada por esse Supremo Tribunal Federal no ponto em que teria reconhecido o direito do recorrido ao ressarcimento das contribuições previdenciárias auferidas pelo sistema previdenciário, quando do retorno à atividade do agente público. 
    Por fim, anoto que na AO 1613, a Min. Cármen Lúcia – em decisão transitada em julgado em 08.04.2014 – determinou a devolução dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Roraima em virtude da ausência da competência originária excepcional prevista no art. 102, inc. I, alínea n, da Constituição da República. Desse modo, nada a prover quanto ao pedido de julgamento conjunto formulado pelas partes. 
    Ante o exposto, dou provimento aos recursos extraordinários para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que a parte autora da ação não tem o direito de restituição das parcelas pagas a título de contribuição previdenciária referente ao período em que foi desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima.
    Invertidos os ônus da sucumbência, majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente